Tribunal: TJSP
Processo: 1004950-08.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – Sentença de improcedência – CONEXÃO – Execução ajuizada contra os dois signatários do TAC – Oposição de embargos por ambos os executados, em datas diferentes – Sentenciamento de um dos processos, antes da distribuição do segundo que impede a reunião dos feitos – Inteligência dos

Ementa:

APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – Sentença de improcedência – CONEXÃO – Execução ajuizada contra os dois signatários do TAC – Oposição de embargos por ambos os executados, em datas diferentes – Sentenciamento de um dos processos, antes da distribuição do segundo que impede a reunião dos feitos – Inteligência dos artigos 55 e 313 do CPC – Preliminar afastada.

MÉRITO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – Embargante que insiste na tese de ausência de provas do descumprimento das obrigações, bem como que todas as providências que não exigem aprovação pelos órgãos ambientais foram realizadas – Inexistência de controvérsias acerca do não reflorestamento das áreas de preservação permanente, tal como pactuado no TAC – Ademais, parte que deixou de cumprir com exigências feitas pelo órgão ambiental competente, consistente na inclusão do projeto de recuperação das áreas degradadas no SICAR-SP – Descumprimento das obrigações que justifica a incidência da multa cominatória prevista no pacto – MULTA DIÁRIA – DIMINUIÇÃO – POSSIBILIDADE – O objetivo das "astreintes" não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, mas instá-la a cumprir a obrigação na forma específica – Diminuição para o valor de R$.300.000,00 (trezentos mil reais), que se mostra mais adequado e razoável ao caso concreto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004950-08.2017.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante BIOSEV
S.A., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.sustentaram oralmente o Doutor Renato Spaggiari e o Excelentíssimo
Procurador de Justiça Doutor Hamilton Alonso Júnior", de conformidade com o voto
do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 29080
Apelação no 1004950-08.2017.8.26.0368
Comarca: Monte Alto 3a Vara
Apelante: Biosev S.A.
Apelada: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza 1a Inst.: Dra. Andrea Schiavo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO
MEIO AMBIENTE
EMBARGOS À
EXECUÇÃO

TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA EXECUÇÃO DE ASTREINTES Sentença de
improcedência CONEXÃO Execução ajuizada contra os
dois signatários do TAC Oposição de embargos por ambos os
executados, em datas diferentes Sentenciamento de um dos
processos, antes da distribuição do segundo que impede a
reunião dos feitos Inteligência dos artigos 55 e 313 do CPC
Preliminar afastada.
MÉRITO
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

Embargante que insiste na tese de ausência de provas do
descumprimento das obrigações, bem como que todas as
providências que não exigem aprovação pelos órgãos
ambientais foram realizadas Inexistência de controvérsias
acerca do não reflorestamento das áreas de preservação
permanente, tal como pactuado no TAC Ademais, parte que
deixou de cumprir com exigências feitas pelo órgão ambiental
competente, consistente na inclusão do projeto de recuperação
das áreas degradadas no SICAR-SP Descumprimento das
obrigações que justifica a incidência da multa cominatória
prevista no pacto MULTA DIÁRIA DIMINUIÇÃO
POSSIBILIDADE O objetivo das “astreintes” não é obrigar a
parte a pagar o valor da multa, mas instá-la a cumprir a
obrigação na forma específica Diminuição para o valor de
R$.300.000,00 (trezentos mil reais), que se mostra mais
adequado e razoável ao caso concreto
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BIOSEV
S.A. contra a respeitável sentença de fls. 924/928, integrada pela decisão
proferida nos embargos declaratórios de fls. 945/946 que, nos autos dos
embargos à execução opostos em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedentes os pedidos, condenando a
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais.
Irresignada,
apela
a
embargante
(fls.
950/981), aduzindo, em síntese, a inexistência de título a ser executado,
argumentando que a ação executiva foi embasada em relatório ambiental
equivocado, apresentando novos documentos (fls. 984/1.023), nos termos do
art. 435, do CPC, bem como que a execução do título em questão ofende as
disposições contidas no art. 411, do Código Civil, vez que o exequente limita-
se a cobrar a multa moratória, sem nada requerer quanto à obrigação
principal. No mérito, sustenta a estrita observância do Termo de Ajustamento
de Condutas homologado no ano de 2012. Afirma que o projeto de
recuperação das áreas degradadas foi apresentado dentro do prazo
estipulado, estando, desde então, pendente de análise pelo órgão ambiental
competente, destacando-se a complexidade do caso. Alega, também,
excesso de execução, dado que superior ao valor da obrigação principal.
Pugna pela reforma integral da r. sentença
combatida, com reconhecimento da inexistência ou insubsistência do título
executivo. Subsidiariamente, postula o acolhimento da alegação de excesso
de execução, com a redução do valor executado, limitando a incidência da
multa pactuada no TAC a, no máximo, 30 dias ou, ainda, a fixação equitativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de um novo valor para o débito executado, com sua readequação em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Houve
contrariedade
ao
apelo
(fls.
1.028/1.049), em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença
recorrida.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
1.055/1.057), oportunidade em que foi requerido o sobrestamento da
apreciação do presente recurso, em razão da conexão e necessidade de
julgamento conjunto aos embargos à execução opostos por Maria Antonieta
Sicoli Horo processo no 1005592-15.2016.8.26.0368.
Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 1.088/1.094) pelo improvimento do recurso.
É o relatório, passo ao voto.
I
Cuida-se de embargos à execução de
título extrajudicial fundada no descumprimento de termo de ajustamento de
conduta, homologado em 16.10.2012, tendo por objeto a remoção de
resíduos presentes em área de preservação permanente - APP da Fazenda
Cascavel, no Município de Monte Alto, bem como em sua respectiva várzea,
promovendo o isolamento com cerca das áreas contíguas à referida APP e,
dentro de doze meses, a promover o reflorestamento na área objeto do dano
ambiental, mantendo, ainda, os aceiros limpos e empregando os tratos
culturais necessários por, pelo menos, dois anos ou até o crescimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mudas (TAC fls. 56/59), contados da homologação de referido termo de
ajustamento, ocorrido em 16.10.2012 (fls. 72/74).
Em fiscalização realizada em 20.10.2016
(laudo técnico
fls. 83/87), realizada por técnico da Coordenadoria de
Fiscalização Ambiental CFA, órgão subordinado à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, foi constatada a ausência de reflorestamento das áreas de
preservação permanente existentes na Fazenda Cascavel, concluindo-se pelo
descumprimento parcial do TAC, o que ensejou a incidência da multa
cominatória prevista no compromisso, fundamento da ação de execução
proposta pelo Parquet.
Opostos embargos, alega o executado ter
cumprido todas as obrigações que não dependem de aprovação prévia dos
órgãos ambientais, inclusive com a apresentação de projeto de
reflorestamento das aludidas áreas de preservação permanente, o qual pende
de apreciação pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais,
não havendo que se cogitar a incidência prevista no TAC, além do excesso de
execução e desproporcionalidade do valor da multa exequenda.
Rejeitados
os
embargos,
insurge-se
a
executada-embargante.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, cabe, desde logo, afastar o pedido de sobrestamento, voltado à
postergação da análise recursal, em razão de conexão com os embargos à
execução opostos pela coexecutada Maria Antonieta Sicoli Horo processo
no 1005592-15.2016.8.26.0368.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, o art. 55, §3o, do CPC, ao tratar
sobre a conexão de ações, estabelece que “serão reunidos para julgamento
conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão entre eles”.
De forma complementar, o art. 313, V, do
mesmo diploma legal, determina suspensão do processo:
“Art. 313. V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação
de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro
juízo”
Como se vê, ambos os dispositivos legais
tratam sobre hipóteses em que dois ou mais processos encontram-se em
primeira instância, geralmente distribuídos a Juízos diversos, situações
absolutamente diversas do que ocorre no presente caso.
Isto porque, no caso em tela, tratam-se de
dois embargos à execução (processos no 1004950-08.2017.8.26.0368 e
1002217-35.2018.8.26.0000) que, por versarem sobre o mesmo título
executivo
Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério
Público do Estado de São Paulo naturalmente foram distribuídos ao mesmo
Juízo, qual seja a 3a Vara da Comarca de Monte Alto, ainda que os embargos
no 1002217-35.2018 tenham sido protocolados em momento no qual a
presente demanda já tivesse sido sentenciada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nada
obstante,
cabe
salientar
que
o
ordenamento jurídico pátrio não possui regras de suspensão do processo, em
grau recursal, em razão do trâmite de processo conexo que ainda esteja em
trâmite na instância inferior, muito pelo contrário, o art. 55, §1o, do CPC, é
expresso quanto à impossibilidade de reunião dos processos de ações
conexas, com vistas à prolação de decisão conjunta, se um deles já houver
sido sentenciado.
Além disso, tendo em vista que o TAC
executado foi firmado com mais de uma pessoa, ainda que se afaste,
eventualmente, a responsabilidade de uma das partes celebrantes do
ajustamento, ou mesmo que se constate a nulidade do acordo em relação a
algum dos signatários, isto por si só não resulta na total nulidade do pacto,
que poderá subsistir em relação ao outro coobrigado.
Assim,
conclui-se não ser o caso de
sobrestamento do presente recurso.
No mais, a preliminar de inexistência de título
executivo imiscui-se com o mérito, sendo com tal analisada.
III No mérito, respeitado o entendimento
da D. Magistrada a quo, o recurso comporta parcial provimento.
Principiando, cabe ressaltar que a análise a
respeito da nulidade do título executivo, inclusive quanto à possibilidade de
ser executada exclusivamente a multa prevista no TAC celebrado entre as
partes, já foi objeto de apreciação em sede recursal, por ocasião do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgamento do Agravo de Instrumento no 2231237-44.2017.8.26.0000, sob
minha relatoria e que restou assim ementado:
“MEIO AMBIENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

TERMO
DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA
COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA

POSSIBILIDADE NULIDADE DA EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA Os
legitimados para o ajuizamento da ação civil pública estão
autorizados tomar dos interessados termos de ajustamento de
conduta (TAC), mediante cominações, os quais terão eficácia de título
executivo extrajudicial
Além da execução das obrigações
assumidas, também viável a execução da multa prevista no Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) Exegese do art. 5o, § 6o, da Lei no
7.347/1985. EMBARGOS À EXECUÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO
DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE GARANTIA DA
EXECUÇÃO E DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA
Inexiste nos autos comprovação de atendimento da
providência exigida pelo órgão ambiental competente, consistente na
inclusão do projeto de recuperação ambiental no SICAR-SP
Não
bastasse isso, a execução não se encontra garantida
RECURSO
IMPROVIDO.”1.
A respeito, cabe enfatizar que, muito embora
a verificação do cumprimento das obrigações assumidas no TAC seja
importante, já que é em razão exatamente da constatação de
descumprimento de tais encargos que se justifica a incidência das astreintes
previstas no acordo, não se pode olvidar que a execução movida pelo Parquet
encontra fundamento no próprio Termo de Ajustamento de Condutas de fls.
56/59, sendo este o título executivo extrajudicial, não eventual relatório de
vistoria elaborado por técnico do órgão ambiental.
1 Agravo de Instrumento no 2231237-44.2017.8.26.0000, j. 15/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nessa ordem de ideias, não há que se falar
em inexistência de título a ser executado, cabendo à parte embargante a
prova do devido cumprimento das obrigações assumidas.
De todas as obrigações pactuadas, alega a
embargante que somente aquelas constantes nos itens 03 e 04 do TAC, quais
sejam:
“03. Os interessados comprometem-se a realizar,
observadas as diretrizes estabelecidas pela Resolução SMA no 08/08,
o reflorestamento nos trechos das APPs e do curso d'água existentes
na Fazenda Cascavel, conforme indicado nos itens IV-b-ii e IV-b-v,
mediante o plantio de mudas de árvores nativas da região, em
espaçamento 3X2 metros, seguidos dos tratos culturais necessários
(adubações, controle de gramíneas invasoras, regas frequentes, etc) e
reposição das mudas mortas, admitindo-se um percentual de falha
máxima de 5% em relação ao total de mudas a serem plantadas
(conforme Relatório Técnico de Vistoria de fls. 43/49).
04. Os interessados comprometem-se a empregar
os tratos culturais pelo prazo mínimo de dois anos, contados a partir
do plantio das mudas e enquanto o reflorestamento não estiver
plenamente estabelecido e consolidado, ou seja, enquanto existirem
fatores impeditivos à sobrevivência e ao crescimento das plantas.”
(fls. 57).
Como se observa dos termos em que
celebrado o TAC, a embargante assumiu a obrigação de reflorestar as áreas
de preservação permanente e cursos d'água existentes na Fazenda Cascavel,
não havendo menção a uma APP específica, mas todas aquelas localizadas
na propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Outrossim,
a
não
realização
do
reflorestamento das áreas de preservação permanente é admitida pela
embargante. Todavia, justifica o fato em razão da necessidade de se
aguardar a aprovação do projeto de reflorestamento pelo órgão ambiental
competente, já que envolve intervenções a serem realizadas em áreas de
preservação permanente, afirmando ter encaminhado, tempestivamente, tal
documento à Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, o qual
continua pendente de análise pelo setor técnico.
Normalmente, a demora na análise do projeto,
ocasionada por razões inerentes ao próprio aparato estatal realmente seria
suficiente para obstar a incidência das astreintes previstas no TAC (item 10
fls. 58).
Ocorre que, ainda que constem nos autos o
protocolo de “Requerimento de Recuperação de Área de Preservação
Permanente para cumprimento de TAC com Ministério Público”, realizado
junto à CBRN em 24.08.2012 (fls. 242), verifica-se que, em razão da
implantação do sistema informatizado do Cadastro Ambiental Rural SiCAR-
SP, foram enviados ofícios à embargante no sentido de informá-la sobre a
necessidade de cadastramento do imóvel em questão no SiCAR (fls.
490/491), assim como para instá-la à apresentação, no prazo de 90 dias, o
“comprovante de inscrição do referido imóvel no SiCAR-SP no qual deverá
constar, como anexo, o Projeto de Restauração Ecológica”, acompanhado de
cópia digitalizada do TAC ao qual se vincula (fls. 494/496), providências cujo
cumprimento não foram provadas nos autos.
Por conseguinte, sem a regularização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processo na esfera administrativa (inserção, no SiCAR-SP do projeto de
restauração ecológica), não há como imputar ao órgão estatal a demora na
realização do reflorestamento das áreas de proteção permanentes, cuja
obrigação consta do TAC firmado com o Ministério Público.
Nesse contexto, posto que não cumpridas
integralmente as obrigações, plenamente cabível a incidência da multa
prevista.
IV
O valor da penalidade, contudo,
comporta diminuição.
Ainda que estipulada por vontade das partes
e, em princípio, válida e regular, permite revisão a posteriori pelo juiz, se sua
incidência perder o caráter de proporcionalidade e razoabilidade que a
orientam, sem que tal implique lesão ao princípio pacta sunt servanda, porque
não tem o condão de afastar a incidência da lei que rege tais negócios
jurídicos.
No caso, a incidência da multa diária, no valor
correspondente a 50 UFESP's, reajustáveis à época do inadimplemento da
obrigação (cláusula 10 do TAC fls. 58), compreendendo o lapso temporal de
1.483 dias, já no ano de 2016 superava a cifra de R$.1.746.000,00, como
descrito na petição inicial da execução (fls. 46/50), sendo pertinente e
adequada a redução equitativa da multa.
Nesse sentido já decidiu esta 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Obediência dos
encargos assumidos em acordo homologado judicialmente, porém
com atraso
Lapso temporal que autoriza a incidência da multa
prevista para a hipótese de inadimplência Redução da quantia total
que se mostra suficiente
Solidariedade ambiental entre os
responsáveis
originários

Responsabilidade
dos
herdeiros,
habilitados em nome de um dos litigantes iniciais, que deve se
restringir, quanto ao pagamento da sanção pecuniária, ao limite da
herança de cada um Cerceamento de defesa Não configuração
Produção de todas as provas necessárias ao livre convencimento do
magistrado Recursos improvidos.”2.
No caso, o valor comporta diminuição para
quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que se mostra mais adequado
ao caso concreto, considerando o porte da embargante, o próprio custo
estimado à efetivação do projeto de reflorestamento (orçamento
fls.
1.109/1.023) e os danos ambientais ainda não reparados, punindo a apelante
pelo grande atraso e omissão no cumprimento das obrigações que assumiu,
bem como mantém o caráter coercitivo das astreintes, adequando-a conforme
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
Apenas para evitar alegação de omissão,
destaque-se que o valor das astreintes, dada a inexistência de vinculação
com uma possível obrigação principal, nem possuir natureza de cláusula
penal, nos termos do art. 411 do Código Civil, não se limita aos parâmetros
indicados pela embargante, cabendo a fixação equitativa por parte do
julgador.
Diante de todo o exposto, resta demonstrado
2 Apelação Cível no 0025273-15.2012.8.26.0566, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 18/02/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a demora no cumprimento das obrigações de fazer assumidas no TAC se
deve
à própria inércia da apelante, devendo ser reconhecido o
descumprimento, mas diminuído o valor da multa a ela imposta, nos termos
acima alinhavados.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
V
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator